Tribunal: TJMT
Processo: 1010713-54.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010713-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO DIVINO DE CAMPOS - CPF: 026.474.161-76 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO ELETRÔNICO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por consumidor que teve seu crédito negado devido a negativação de débito, alegando desconhecimento da relação contratual e do débito. Requereu a declaração de inexistência dos débitos e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato com aceite digital, telas sistêmicas e histórico escolar apresentados pela reclamada são provas suficientes da existência da relação contratual e da legitimidade do débito, diante da impugnação genérica do reclamante
;
(
ii
) saber se a negativação do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito ou gera dano moral indenizável;
e (
iii
) saber se a conduta do reclamante, ao alegar inexistência de dívida comprovadamente existente, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de demonstrar a higidez do crédito e a legitimidade da inscrição em órgãos de proteção ao crédito compete ao credor, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de exigir do devedor prova de fato negativo, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
O contrato assinado digitalmente, com elementos de segurança como IP de acesso e foto, é considerado autêntico e válido se não for especificamente impugnado pelo devedor, dispensando prova pericial, nos termos do artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil e da Súmula 51 da Turma Recursal. A impugnação genérica não é suficiente para afastar o valor probatório dos documentos.

5.
A comprovação da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito descaracteriza a conduta ilícita da reclamada, tornando a negativação do nome do devedor mero exercício regular de direito, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

6.
A litigância de má-fé se configura pela prática dolosa de alguma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, não bastando a mera utilização de recursos previstos em lei. A alteração da verdade dos fatos, ao alegar a inexistência de uma dívida que restou comprovada, enquadra-se no inciso II do artigo 80 do CPC, justificando a condenação do autor ao pagamento de multa de 5% do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, conforme o artigo 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato com aceite digital, contendo elementos de segurança como IP de acesso e foto do contratante, não sendo especificamente impugnado pelo devedor, presume-se autêntico e válido, sendo prova suficiente da relação jurídica e da legitimidade do débito, o que afasta a declaração de inexistência e a indenização por dano moral decorrente de negativação. 2. A alegação de inexistência de débito, quando comprovadamente existente a relação jurídica e a dívida, configura alteração da verdade dos fatos e caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções processuais cabíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 81, 98, §§ 2º e 3º, 373, I, e 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020; TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula 50; TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula 51; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010713-54.2025.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: MARCIO DIVINO DE CAMPOS

Recorrido
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

RELATÓRIO

MARCIO DIVINO DE CAMPOS ajuizou reclamação em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
.
A
. Noticiou que: a) teve seu crédito pessoal negado devido a um suposto débito com a
parte

reclamada
, o que lhe causou estranheza; b) verificou que se tratava de negativação realizada pela
parte

reclamada
, com diversas restrições datadas de 29/4/2024 a 9/12/2024; c) desconhece qualquer relação contratual ou o débito específico, e nunca recebeu notificação extrajudicial; d) tentou solucionar o problema com a
parte

reclamada
, que se recusou a excluir seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência de todos os débitos registrados em seu nome junto à
parte

reclamada
, com a consequente exclusão definitiva de seu
s

dados
dos
cadastros
de
p
roteção ao
c
rédito; b) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por
dano
mora
l
no valor de R$ 9.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a prova documental apresentada pela
parte
reclamada (contrato com aceite digital, telas sistêmicas, histórico e boletins escolares) obliterou a credibilidade da inicial; b) a
parte
reclamada comprovou que
a parte

reclamante
possui duas matrículas inadimplentes e usufruiu dos serviços; c) a negativação do nome d
a parte

reclamante
constitui mero exercício regular de direito, não havendo falha na prestação de serviços ou ato ilícito; d)
a parte

reclamante
não apresentou provas mínimas de que honrou o pagamento de s
eus débito
s; e) reconheceu a litigância de má-fé d
a parte

reclamante
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
a
parte

reclama
da não
apresentou contrato assinado ou áudio, apenas telas sistêmicas unilaterais que não são válidas como prova;
b
) a defesa da
parte

reclama
da é genérica e não comprova a relação jurídica
entre as partes
;
c
) a Súmula 385 do STJ é inaplicável, pois a inscrição discutida é a mais antiga;
d
) o dano moral sofrido não é mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica, supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseados no IP de acesso e foto. Os documentos
juntados nos

IDs
305611932, 305611933, 305611934 e 305611935
/PJe2
contêm o IP de acesso do contratante, e
n
o documento ID 305611936
/PJe2
consta foto do contratante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51:// “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)” “(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a sentença condenou
a parte reclamante
ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.

A condenação se deu porque
a parte reclamante
alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) ao alegar que a dívida
cobrada pela parte
reclamada e
ra inexistente,
quando
restou
demonstra
d
o
claramente a existência de re
lação jurídica entre as partes
.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a multa por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 305612354
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025